Tribunal: CARF
Processo: 12326.001624/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001624/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.770 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE MARQUES DE GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REFORMA OU PENSÃO. LAUDO
PERICIAL. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO.
A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão ao portador de moléstia grave está condicionada a
comprovação da patologia mediante laudo pericial, devidamente justificado.
Elementos justificam na forma documental a data da ocorrência da situação
alegada. Declaração de ajuste do Imposto de Renda considera os rendimentos
de aposentadoria como abrangidos pela isenção em razão de Moléstia Grave. A
glosa por recusa de aceitação dos comprovantes apresentados pelo contribuinte
deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a
inocorrência da situação na data apontada no documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001624/2009-05
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001624/2009-05

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 6), relativamente ao ano-calendário de 2006, na qual foi apurado
crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física – Suplementar, conforme
demonstrativo abaixo:

2. A declaração apresentada pelo contribuinte tem como resultado o valor de saldo a
restituir de R$ 1,99.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referida alteração
decorrera das seguintes infrações:
a) glosa de despesas médicas no valor de R$ 20.008,33, por falta de comprovação,
conforme fl. 11 (imagem retirada do original):

b) glosa de dedução de previdência privada no valor de R$ 1.855,99, conforme abaixo
(fl. 10):

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001624/2009-05

4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação parcial (fls. 2 e 3) na qual informa
que parte das despesas médicas estão sendo comprovadas e em relação à previdência
privada anexa documento da despesa realizada.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) Solicita a devolução dos valores pagos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas e de previdência
privada
O contribuinte informa ser indevido o lançamento por ser aposentado desde
01/05/1991 e ser portador de moléstia grave desde o ano de 2004, sendo, portanto, isentos os
rendimentos recebidos de aposentadoria no ano calendário de 2006.
O recorrente apresentou documento emitido pelo INSS, na qualidade de órgão
oficial, o qual informa-lhe o resultado do pedido de isenção, com data de início da doença desde
24/09/2004, tipificada como moléstia grave que se enquadra entre aquelas relacionadas como
passíveis de isenção do IR, de acordo com a Lei 7.713/88, o que comprova que o mesmo possui
moléstia grave de acordo com legislação de regência.
Assim, estando presentes na pessoa do Contribuinte , aposentado desde a data de
01/05/1991, portador de moléstia grave, desde 24/09/2004, que se enquadra entre aquelas
relacionadas como passíveis de isenção do IR, de acordo com a Lei 7.713/88, constata-se o
direito ao beneficio fiscal pleiteado do aproveitamento da isenção do Imposto sobre a Renda, ao
amparo dos termos da legislação pertinente para o Ano calendário de 2006.
Portanto, o lançamento deve ser cancelado
Quanto ao pedido de restituição, o mesmo deverá ser dirigido à Unidade da
Receita Federal, na forma das regras estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001624/2009-05

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original